Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0731539-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANELINHA BRASILEIRA RESTAURANTE LTDA - ME, ADEMIR GUDRIN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de nulidade de citação da executada/agravante por edital. A agravante alega, em síntese, que o AR referente ao endereço “Rua Juscelino K Oliveira, Posto Indígena SN 1, Centro, Itapora/MS, CEP 79890-000 retornou com a informação “NÃO PROCURADO”, o que significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas (como áreas rurais ou logradouros de difícil acesso ou de risco), razão pela qual a diligência deveria ser cumprida por oficial de justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, reconhecida a nulidade de citação por edital. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, na hipótese de frustração da citação postal, esta deve ser realizada por oficial de justiça (CPC/2015 247 IV 249), in verbis: “Art. 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto: (...) IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; (...) Art. 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio.” No mesmo sentido: “(...) 4. Apurados endereços por meio de requisição judicial, o retorno de diligências postais com a informação "não procurado" não é o suficiente para se aplicar a presunção legal do art. 256, §3o, do CPC. Por isso, a citação por edital do executado, sem antes tentar a citação pessoal por oficial de justiça é nula. (...)” (Acórdão 1257239, 07033022920208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano à agravante em razão do potencial comprometimento de sua defesa. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator